Tribunal: TJDFT
Processo: 0700602-70.2026.8.07.0000
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2026-01-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABDSRCA Gabinete da Desa. Soníria Rocha Campos D'Assunção Número do processo: 0700602-70.2026.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MARCOS JEAN SILVA FERREIRA, CIRLENE DOS SANTOS FERREIRA AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL, COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO HABITACIONAL DO DISTRITO FEDERAL DECISÃO Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por MARCOS JEAN SILVA FERREIRA E OUTRO contra decisão de ID 261444419 (autos de origem), proferida em ação submetida ao procedimento comum, ajuizada em face do DISTRITO FEDERAL E OUTROS, que indeferiu a tutela de urgência. Afirmam, em suma, que foram contemplados com a concessão de uso de lote; que não puderam exercer posse plena ou edificar no bem imóvel, diante da insegurança jurídica; que houve ocupação parcial do lote por terceiro; que a cobrança de impostos incidentes sobre o bem é irregular; que o fato gerador do IPTU pressupõe a propriedade, o domínio útil ou a posse. Requerem, liminarmente, a suspensão da exigibilidade e da cobrança do IPTU e da TLP referentes ao bem imóvel, o que pretendem ver confirmado no mérito. Gratuidade de justiça deferida na decisão agravada. Brevemente relatados, decido. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do agravo de instrumento. Constituem pressupostos para deferimento da tutela provisória de urgência a probabilidade do direito, o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo e a reversibilidade dos efeitos da decisão, na forma prevista no artigo 300 do Código de Processo Civil. A controvérsia cinge-se à verificação da possibilidade da suspensão da exigibilidade de tributos incidentes sobre bem imóvel. A parte agravante reconhece que participou de procedimento administrativo para concessão de uso de bem imóvel e foi beneficiada, a partir do Termo de ID 260336554 (autos de origem). Observe-se que a parte se submeteu voluntariamente à participação na concessão, não podendo alegar insegurança jurídica como fundamento único para deixar de efetuar o pagamento dos tributos incidentes sobre o bem imóvel. A partir da assinatura do termo de concessão de uso, a a parte beneficiada se torna responsável pelos tributos incidentes sobre o bem imóvel, uma vez que a responsabilidade tributária pelo IPTU e TLP recai sobre o titular do domínio útil, proprietário ou possuidor do imóvel (circunstância existente na hipótese), na forma prevista nos artigos 32 e 34 do Código Tributário Nacional. Sobre a ocupação parcial do bem imóvel, a cláusula sétima do termo de concessão de uso previa que a posse e a ocupação do bem são de inteira responsabilidade do concessionário, que deveria providenciar o cercamento definitivo do lote e que deveria habitá-lo no prazo máximo de 120 dias. Se houve ocupação indevida por terceiros, a parte agravante deveria buscar a proteção possessória. Portanto, não está verificada a probabilidade do direito, imprescindível à concessão da tutela de urgência. Ante o exposto, INDEFIRO a tutela de urgência. À parte agravada, para contrarrazões. Comunique-se ao i. juízo a quo. Int. Brasília/DF, (data da assinatura digital). Desa. Soníria Rocha Campos D'Assunção Relatora